Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706135-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAYTO CRISCUOLO TAFURI, BRANCA ISAURA TARUFI DE MELO SARAIVA, RENATA SAREMBA TAFURI, TATIANA DE SA TAFURI AGRAVADO: ESPÓLIO DE SILVIA REGINA B TAFURI, ESPÓLIO DE JAYME RAPPAPORT REPRESENTANTE LEGAL: MORIEL RAPPAPORT D E S P A C H O A fim de garantir o contraditório, intimem-se os Agravantes para se manifestarem, querendo, em 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID 46296486 e documentos que a instruem. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator